Tribunal: TJES
Processo: 5001624-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-21.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN LOZER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1218 DO STF. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E O MÉRITO DA LIDE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR É SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001624-21.2025.8.08.0035

Recorrente: ALLAN LOZER

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1218 DO STF. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E O MÉRITO DA LIDE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR É SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por professor (DT) da rede municipal de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais, supostamente decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério. O recorrente solicita, preliminarmente, o sobrestamento do feito, com base no Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que a matéria em discussão — constitucionalidade da utilização do piso como base para o vencimento inicial da carreira, com reflexos nos demais níveis e classes — está submetida à sistemática da repercussão geral. No mérito, sustenta que seus vencimentos estariam aquém ao valor estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, requerendo o pagamento retroativo do enquadramento salarial conforme o piso nacional.
2.
O juízo de origem rejeitou a pretensão, por entender que o vencimento básico do autor, nos período pleiteado, superou o piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais.

3
. Contrarrazões (id.

16070416) do município requerido, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se, nos períodos pleiteados no exórdio, o vencimento básico da parte autora ficou abaixo do piso nacional do magistério, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

III. DA PRELIMINAR

5.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

6.
O recorrente pugna pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da utilização do piso nacional do magistério como base para o vencimento inicial da carreira, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes. Entretanto, o pedido não merece prosperar. Conforme será demonstrado no mérito, a controvérsia do presente caso não reside na aplicação do piso com reflexos nas demais classes da carreira, mas sim na verificação de defasagem entre o vencimento base percebido pelo autor e o piso salarial nacional proporcional à sua carga horária. Uma vez que os documentos anexados já comprovam que o vencimento da parte autora é superior ao piso, a análise do tema de repercussão geral do STF se mostra desnecessária e, portanto, o julgamento imediato do mérito é a medida adequada.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
O cerne da presente lide, prende-se a apurar se a sentença objurgada merece reforma, para que possa ser julgado procedente o pedido inicial, de pretensão de recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

8.
Pois bem. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.

9.
Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica,
fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e
valores proporcionais às demais jornadas
, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

10.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica - sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao
vencimento básico
e
não à remuneração global
, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

11.
No caso em apreço, verifica-se que a parte autora pleiteia o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente à carga horária proporcional de 25 horas semanais para os anos de 2021 a 2023. Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora, foram de: R$ 2.886,24 em 2021, R$ 3.845,63 em 2022 e R$ 4.420,55 em 2023.

12.
Assim, no caso do recorrente, contratado para uma jornada semanal de 25 horas, seu salário base mensal deveria ser, de no mínimo: R$ 1.803,90 em 2021, R$ 2.403,51 em 2022 e R$ 2.762,84 em 2023.

13.
Com essas premissas, verifica-se que
os vencimentos recebidos pela parte autora superam o piso nacional para o ano de 2021
, na medida em que, por exemplo, o piso salarial nacional para a jornada de 25 horas era de R$ 1.803,90 a partir de 01/01/2021, ao passo que o autor recebia salário base de R$ 2.198,81 no mês de setembro/2021 à dezembro/2021 (id. 16070405 - Pág. 6).

14.
Com base nas fichas financeiras apresentadas, verifica-se que os vencimentos recebidos pela parte autora superam o piso nacional para o ano de 2021, proporcionalmente considerado para a jornada de 25 horas, logo, não se verificam diferenças devidas em seu favor. Outrossim, não há nos autos informações ou fichas financeiras que comprovem os vencimentos do autor para os anos de 2022 e 2023, conforme observado pelo próprio juízo de origem. A ausência de provas impede a análise da suposta defasagem salarial para esses períodos, o que reforça a improcedência do pedido.

15.
Cumpre ainda afastar a alegação recursal de que a municipalidade teria promovido indevida equiparação entre vencimento e remuneração, inserindo gratificações, adicionais ou progressões funcionais dentro da rubrica de “vencimento efetivo”.

16.
A análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra o contrário: na rubrica
“1 – VENCIMENTO EFETIVO”
constam apenas os valores correspondentes ao salário-base do servidor, sendo os demais acréscimos remuneratórios (auxílios, abonos, gratificações e progressões) registrados em rubricas próprias e distintas. Dessa forma, não procede a assertiva do recorrente de que o Município teria mascarado parcelas acessórias no vencimento básico, porquanto os contracheques revelam clara distinção entre vencimento e demais verbas. Tal constatação reforça a conclusão de que a parte autora sempre recebeu vencimento básico superior ao piso nacional do magistério, proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais.

17.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.”

2. “Inexistindo defasagem entre o vencimento básico e o piso proporcional, não há diferenças salariais devidas.”

3. “A tese do sobrestamento do feito com base no Tema 1218 do STF deve ser rejeitada quando o mérito da controvérsia principal não guarda dependência com a decisão de repercussão geral, porquanto já verificado que o vencimento básico da parte autora supera o piso salarial nacional do magistério, proporcionalmente à sua carga horária.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, arts. 2º, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)